Tribunal: TJDFT
Processo: 0734253-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DIGITAL EMITIDO PELA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade de reconhecimento do título executivo extrajudicial, por faltar o requisito da certeza, ante a ausência de assinatura com certificado digital emitido por autoridade certificadora sob o processo de certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).
III. Razões de decidir.
3. De forma excepcional, o Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a taxatividade do rol de títulos executivos, excepcionando a literalidade do art. 784 do CPC, de modo a reconhecer a força executiva aos contratos eletrônicos, desde que a existência e a higidez do negócio jurídico estejam seguramente demonstradas.
4. A assinatura digital se encontra regulamentada na Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). A referida norma estabelece expressamente a possibilidade de utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.
4.1. A mera ausência de assinatura firmada mediante certificado digital emitido pela ICP-Brasil não retira o requisito de certeza do título executivo extrajudicial, tendo em vista a possibilidade de identificação do signatário por outros meios e, por conseguinte, da própria autenticidade e validade da assinatura.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação conhecida e provida. Sem majoração de honorários.
Tese de julgamento: “A assinatura digital se encontra regulamentada na Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). A referida norma estabelece expressamente a possibilidade de utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.”